Tribunal: TJSP
Processo: 2051367-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Proibição de realização de reuniões e assembleias até a completa solução da demanda. Insurgência do réu. Alegação de que decisão é genérica e proíbe atividade da associação.
Requisitos do art. 300, do CPC, demonstrados. Decisão mantida. Discussão a respeito da regularização da presidência do Conselho Diretor. Medida revestida de prudência.

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Proibição de realização de reuniões e assembleias até a completa solução da demanda. Insurgência do réu. Alegação de que decisão é genérica e proíbe atividade da associação.
Requisitos do art. 300, do CPC, demonstrados. Decisão mantida. Discussão a respeito da regularização da presidência do Conselho Diretor. Medida revestida de prudência. Cautela indispensável à espécie. Intenção do réu de realizar reuniões, atribuindo-as outro caráter e outra pauta. Demanda que envolvia questão a respeito da presidência do conselho foi julgada extinta, sem resolução do mérito. Ausentes circunstâncias aptas a alterar a decisão, neste momento processual.
Agravo não provido.